Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-67.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005714-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Imissão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVAM DE SOUSA - CPF: 004.571.551-32 (AGRAVANTE), WILLIAM DE SOUZA PEIXOTO - CPF: 944.766.911-53 (AGRAVADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, para imitir o autor/agravado na posse de imóvel adquirido mediante leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal. O agravante, antigo possuidor do imóvel, postula a suspensão da decisão e o sobrestamento do feito originário até o julgamento da Ação Anulatória do Leilão em trâmite na Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de Ação Anulatória do Leilão, por suposta irregularidade na notificação do devedor fiduciante, impede a imissão na posse do arrematante do imóvel e se é cabível a suspensão da ação até o trânsito em julgado da ação anulatória.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel, por leilão extrajudicial, a imissão na posse, desde que consolidada a propriedade em seu nome, sendo inócua a alegação de nulidade do procedimento, que será apurada na ação anulatória

4. A existência de Ação Anulatória em curso, sem decisão que suspenda os efeitos do leilão, não impede a concessão da imissão na posse ao terceiro adquirente de boa-fé.

5. As alegações de nulidade do procedimento, ainda que estivessem comprovadas, não teriam

o condão de interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que as discussões sobre eventual nulidade do procedimento contratual devem ser resolvidas em perdas e danos, não sendo obstáculo à posse do adquirente.

7. Além disso, a existência de Ação Anulatória não impossibilita o julgamento da Ação de Imissão na Posse proposta pelo arrematante do imóvel litigioso (autor/agravado), sendo inviável se falar na suspensão desta demanda até o trânsito em julgado da ação anulatória, conforme reiterada jurisprudência

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rafael Estevam de Sousa
em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1001040-20.2025.8.11.0041, movida em seu desfavor pelo ora agravado
William de Sousa Peixoto.

A decisão recorrida deferiu a tutela de urgência reivindicada, determinando “
a expedição de mandado de imissão do autor na posse do apto. 102, Bloco 16, Condomínio Chapada das Dunas, situado na Rua Antônio Dorileo, n. 250, Bairro São Gonçalo Beira Rio, Cuiabá/MT, registrado na matrícula n. 103.283, do CRI do 5º Ofício de Cuiabá/MT
” – sic ID 181952881 da origem.

Em suas razões, o Agravante afirma que adquiriu o imóvel por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, mas devido ao inadimplemento das parcelas, houve a execução extrajudicial, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira, que posteriormente realizou leilão extrajudicial do bem.

Alega que não foi notificado pessoalmente acerca das datas do leilão, o que impossibilitou o exercício de seu direito de preferência, conforme previsto no artigo 27, § 2º, da Lei nº 9.514/1997. Diante disso, argumenta que ingressou com ação anulatória do leilão (Processo nº 1011710-59.2024.4.01.3600, em trâmite na 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso), na qual a Caixa já apresentou contestação.

Sustenta a existência de prejudicialidade externa, pois o reconhecimento de nulidade do leilão poderá impactar diretamente na legitimidade da posse do Agravado, adquirente do imóvel litigioso no leilão.

Aponta que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do mutuário é condição essencial para validade do procedimento de leilão.

Invoca o direito fundamental à moradia e a proteção possessória prevista nos artigos 1.200 a 1.205 do Código Civil, alegando que a posse do imóvel é legítima, de boa-fé e atende à sua função social.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão da ordem de imissão na posse e o sobrestamento da demanda até o trânsito em julgado da Ação Anulatória de Leilão nº 1011710-59.2024.4.01.3600.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a manutenção do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 275143399).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Imissão na Posse ajuizada pelo ora Agravado em desfavor do ora Agravante, com pedido de tutela de urgência para que seja imitido na posse do imóvel registrado na matrícula nº 103.283, do CRI do 5º Ofício de Cuiabá/MT, o qual está localizado na Rua Antônio Dorileo, n. 250, Bairro São Gonçalo Beira Rio, Condomínio Chapada das Dunas, apto. 102, Bloco 16.

Na inicial o Agravado alega que adquiriu o imóvel mediante arrematação em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal e o Agravante está ocupando irregularmente o bem, se recusando a desocupá-lo.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de imissão na posse ao Agravado, cuja decisão é objeto da presente irresignação.

O Agravante objetiva, por meio do presente recurso, a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência ao Agravado e o sobrestamento do processo originário enquanto não transitar em julgado a Ação Anulatória de Leilão nº 1011710-59.2024.4.01.3600, em trâmite na 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Da análise acurada dos autos originários, observa-se que o Agravado adquiriu em leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) a propriedade do imóvel em litígio (matrícula n. 103.283, do CRI do 5º Ofício de Cuiabá/MT), consolidando a propriedade do bem (ID 180531593).

Sobre a temática, o artigo 30 da Lei nº 9.514/97 dispõe que:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27- A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos.

Com efeito, o Agravante comprova o ajuizamento de Ação Anulatória do Leilão (ID 271016854), sob a fundamentação de nulidade nas notificações expedidas pela instituição financeira (CEF), circunstância que se enquadraria à exceção que impede a imissão na posse, prevista no parágrafo único do artigo supracitado.

Todavia, como pontuado pelo juízo da 8ª Vara Federal Cível da SJMT (pag. 54/56 do ID 271016854) ao indeferir a tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão, com a manutenção do Autor, ora Agravante, na posse do bem, “
não restou demonstrada a existência de irregularidades nas notificações expedidas pelo agente financeiro para realização de leilões haja vista a necessidade de oitiva da parte contrária
” - sic.

Ao contrário disso, os documentos que instruem a contestação da CEF na Ação Anulatória, acostados às pág. 120/126 do ID 271016854, evidenciam, ao menos nessa fase processual, que o Agravante foi regularmente notificado e não purgou a mora.

Aliás, a inadimplência do Agravante é incontroversa, conforme restou assumida na contestação dos autos originários (pág. 4 do ID 185154184).

Assim, os argumentos do Agravante são insuficientes para revogar a liminar ou para impedir a imissão do adquirente de boa-fé na posse do imóvel.

O Agravado adquiriu o bem, em princípio, de boa-fé, tornando-se titular de seu domínio e fazendo jus à imissão na posse para exercício dos poderes inerentes à propriedade.

Nessas circunstâncias, as alegações de nulidade do procedimento, ainda que estivessem comprovadas, não teriam

o condão de interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé.

Como é sabido, eventual procedência da Ação Anulatória ensejará no ressarcimento de eventuais perdas e danos ao Agravante, conforme estabelece a legislação em vigor (art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97).

A propósito:

IMISSÃO NA POSSE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel, concedendo o prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da ordem, sob pena de imissão compulsória. Ações anulatória de leilão extrajudicial e revisional de contrato habitacional que mesmo procedentes não acarretam anulação da aquisição do imóvel, e sim indenização de perdas e danos. Observância do prazo de sessenta dias para desocupação, nos termos do art. 30, caput, da Lei nº 9.514/97. Recurso parcialmente provido, para conceder o prazo de sessenta dias para desocupação do imóvel, contados da citação do agravante
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22815612820238260000 São Paulo, Relator.: Luis Fernando Cirillo, Data de Julgamento: 12/07/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024) – destaquei.

Ademais, embora o esforço argumentativo do Agravante, a existência de Ação Anulatória não impossibilita o julgamento da Ação de Imissão na Posse proposta pelo arrematante do imóvel litigioso, sendo inviável se falar na suspensão desta demanda até o trânsito em julgado da ação anulatória.

A jurisprudência é uníssona no sentido de ser descabida “
a suspensão da ação de imissão de posse até o julgamento de ação anulatória na qual se discute eventual nulidade na arrematação, uma vez que
as alegações de prejudicialidades externas não podem interferir nos legítimos direitos do terceiro adquirente de boa-fé
.
”

(TJ-MG - AI: 10000205545163002 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022).

Inclusive, este entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTE DA CORTE.
1. NA LINHA DO PRECEDENTE DA CORTE, O "ART. 265, IV, A, DO CPC, NÃO IMPÕE O SOBRESTAMENTO DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ENQUANTOSE DISCUTE, EM OUTRO FEITO, A ANULAÇÃO DE ATO DE TRANSFERENCIADO DOMINIO
". 2. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
. (STJ - REsp: 108746 SP 1996/0060088-0, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 15/12/1997, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/03/1998 p. 83) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que 'o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio' ( REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes:
AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005. 2. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) - destaquei.

Logo, à toda evidência, o recurso não comporta provimento, sendo o caso de se manter incólume a decisão combatida.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025